Tribunal: TJES
Processo: 5000915-79.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000915-79.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCELO DE SOUZA PINHEIRO
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a requerida da sentença que confirmou a liminar de ID 306448 e julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar o cancelamento da cobrança do mês de janeiro de 2017 no importe de R$ 726,15 (setecentos e vinte e seis reais e quinze centavos) pela ré, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. A mesma requer a reforma da sentença com a improcedência do pedido inicial, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, tendo em vista que eventual perícia tornou-se inviável. Isto porque, o medidor já foi inspecionado por funcionários da recorrente, confirme afirmação da requerida em contestação (ID 306470 – Pág. 4), não havendo como assegurar, portanto, sua inviolabilidade. O ônus da prova é da concessionária, que já deveria ter reunido todos os elementos antes de enviar a cobrança ao consumidor, não podendo, agora, transferir esse encargo ao juízo.

No mérito, verifico que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre o recorrido e a empresa concessionária rege-se pelas estritas regras de direito do consumidor, sendo ônus da parte recorrente a apresentação de provas dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC, todavia, a requerida não se desincumbiu de tal ônus.

Tratando-se de relação consumerista, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente a requerida, ora recorrente, pelo vício do serviço, posto que os danos dele decorrentes são de sua inteira responsabilidade, esta que decorre do risco integral de sua atividade econômica, apenas não respondendo o fornecedor de serviço quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3º, II, do CDC, o que não foi feito no caso em análise.

Alega a recorrente que entre o período de novembro de 2016 e janeiro de 2017 não houve registro de consumo, no entanto, não demonstrou a existência de avaria no medidor que possa ter acarretado a ausência de medição do consumo, bem como não comprovou que houve violação nos lacres de medição ou fraude praticada pelo autor.

Assim, não restou demonstrado nos autos que a cobrança é pela energia efetivamente consumida pelo usuário, no entanto, registrada erroneamente em prejuízo da concessionária.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da existência e exigibilidade do débito, resta evidente a falha na prestação dos serviços da recorrente que chegou ao ponto de inscrever o nome do recorrido no cadastro de inadimplentes.

É cediço que a simples inclusão indevida do nome nos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito já é suficiente para configurar o dano moral sofrido por qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de qualquer consequência mais desastrosa evidenciada na espécie.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO
- "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, tanto a inscrição irregular quanto a manutenção indevida do nome do inadimplente em serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que prescinde de prova.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o "quantum" arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. TJ-MG - Apelação Cível AC 10713140054113001 MG (TJ-MG). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
STJ -
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 346089 PR 2013/0154007-5 (STJ). Grifei.

Para a fixação da indenização deve ser levado em conta o gravame sofrido pela vítima, avaliando-se a extensão do dano, o grau de culpa, a repercussão do fato danoso, as providências do ofensor para sanar o problema e a condição sócio-econômica dos envolvidos antes da fatalidade, evitando assim que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva.

Nessa linha, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, visto que se mostra suficiente para servir como um lenitivo, bem como para despertar na recorrida a necessidade de ser mais cautelosa no trato de situações similares.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Revelia do banco Ausência de prova da regularidade do débito negativado Relação de consumo Inversão do ônus da prova - Impossibilidade de aplicação da Súmula 385 , STJ -
Dano moral decorrente da negativação indevida que é presumido Indenização devida Indenização fixada em R$ 10 000,00 Recurso provido.
TJ-SP - Apelação APL 1963322420068260100 SP 0196332-24.2006.8.26.0100 (TJ-SP). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE.
1.
A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, e somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Agravo regimental não provido. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 509954 SC 2014/0101171-9 (STJ). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DANO MORAL INDENIZÁVEL.
ALTERAÇÃO DO VALOR. DECISÃO MANTIDA 1.
A agravante não trouxe argumento capaz de alterar o decisum recorrido, o qual majorou a quantia fixada a título de indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito para R$ 10.000,00, de acordo com os precedentes desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não provido. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AgRg no AREsp 592378 RS 2014/0250592-5 (STJ). Grifei.

Portanto, entendo não haver erro no julgamento ou equívoco da fundamentação adotada pelo Magistrado, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Destarte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO, a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.